Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O A fim de prevenir eventual nulidade, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para prévia manifestação sobre os embargos de declaração (Id 15475664), por envolver interesse de menor. Após, retornem em conclusão. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora